Tribunal: TJSP
Processo: 1047278-05.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – Apontamento na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Débito que não reconhece – Parcial procedência – Inconformismo das partes – Empresa Serasa S/A que é apenas detentora da plataforma Serasa Limpa Nome, não sendo responsável pela inclusão de apontamentos – Relação de consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor - Ônus da prova da ré,

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – Apontamento na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Débito que não reconhece – Parcial procedência – Inconformismo das partes – Empresa Serasa S/A que é apenas detentora da plataforma Serasa Limpa Nome, não sendo responsável pela inclusão de apontamentos – Relação de consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor - Ônus da prova da ré, nos termos do artigo 6o, inciso VIII – Ausência de comprovação da existência do débito em nome do autor – Cessão de Crédito anexada que consta nome de terceiro como devedor da obrigação apontada - Dívida que se mostra inexistente – Apontamento indevido – Necessária exclusão da anotação - Responsabilidade das rés, que exercem atividades lucrativas e assumem os riscos pelos danos provocados por esta atividade – Inexigibilidade do débito reconhecida – DANO MORAL negado pela maioria, ficando vencido o relator que o concedia - Ação que deve ser julgada parcialmente procedente em relação às financeiras corrés e improcedente em relação à Serasa S/A - Sentença parcialmente reformada – Recurso da ré provido e do autor improvido.*